Tribunal: TJES
Processo: 5000783-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS LTDA.

AGRAVADO: SHARK NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
ARRESTO DE BENS

ANTES DA CITAÇÃO
–

ENDEREÇOS DIVERSOS LOCALIZADOS

– RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Em relação ao arresto realizado antes da citação, os julgados mais recentes do C. Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens online, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas.

2
. Diante da localização de endereços diversos daqueles dispostos na exordial, o requerimento de arresto executivo revela-se, neste momento, prematuro.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000783-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
STRATURA ASFALTOS LTDA

AGRAVADA: LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
STRATURA ASFALTOS S/A
contra a r. decisão acostada no ID nº 32855173 do processo de origem (nº 0000149-52.2021.8.08.0069), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela recorrente em face de
LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA
, indeferiu o pedido de arresto de bens da parte executada não localizada para citação.

Em suas razões descritas no ID nº 7125398, argumenta, em síntese, a recorrente que
(i)
o artigo 830 do CPC, dispõe que quando frustradas as tentativas de citação da parte devedora, é lícito o arresto on-line de seus ativos financeiros;
(ii)
“
(
...
)

é irrefutável a desnecessidade da citação da Agravada, inclusive não há necessidade de ‘mais uma tentativa de citação’, ou ainda, ‘esgotamento de diligências citatórias/de localização’, para que ocorra o arresto, uma vez que esta medida é utilizada apenas como garantia de uma efetiva execução
”; e
(iii)
“
(
...
)
tendo em vista que na demanda em discussão já houve a tentativa de citação da Agravada em seu ‘endereço oficial’, em nada obsta a realização de arresto online, via sistema Sisbajud, em conformidade com os artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(
...
)
”.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pleiteou a atribuição de efeito ativo ao recurso, “
para determinar a imediata realização do arresto on line, via sistema Sisbajud, dos ativos financeiros do Agravado, bem como arresto de outros bens ou direitos que venham a ser requeridos nos autos, como arresto de automóveis, via sistema Renajud, ou de outros bens ou direitos obtidos, via sistema Infojud, ou sistemas semelhantes, ou ainda que a agravante encontre por via de pesquisa extrajudicial
”. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID nº 7346237.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos originários, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

A exequente, ora agravante, ajuizou na origem,
ação de execução de título extrajudicial
em face de
LOPES DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA
, ora agravada, para satisfação do débito oriundo de duplicata mercantil protestada e não paga, no valor histórico de R$ 94.728,45 (noventa e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), para janeiro de 2021.

Após receber a inicial às fls. 34/35, foi determinada a citação da agravada, sendo que, após diligência realizada pelo Oficial de Justiça, a medida restou infrutífera (fls. 39 e 42).

Na sequência, a agravante pugnou pela citação postal da empresa executada na pessoa de seus sócios (fl. 45), sendo que o Oficial de Justiça não logrou êxito em dar cumprimento aos mandados seja por insuficiência de endereço ou por não encontrar bens passíveis de penhora (fl. 48 e 50).

Em despacho proferido à fl. 57, o juízo primevo, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificou que a empresa executada seria, na verdade, representada por suas sócias Cristiane dos Santos Gonçalves e Julia Gonçalves Macedo, de modo que determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, a fim de promover a citação da parte executada.

Foi, então, pleiteada a citação postal da executada nas pessoas de suas sócias no seguinte endereço: “Rua José Pancetti, n° 356. XV de Novembro, Araruama/RJ – CEP: 28979-410”, o que foi deferido, sendo que a medida restou infrutífera pelo fato do funcionário dos Correios afirmar que “
não existe o nº
”.

Logo após, a agravante, conforme petição juntada no ID nº 28388232, diante da dificuldade de localizar a parte agravada, requereu o arresto de bens via sistemas conveniados, como sisbajud, infojud, renajud e sniper, bem como a citação por edital.

Assim, adveio a r. decisão objurgada sob os seguintes fundamentos:

“Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece prosperar, eis que não restou evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Registro, ainda, que, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, em sede de demanda executiva a constrição judicial de bens da parte executada deverá ocorrer, ainda que sem a ciência prévia, tão somente após a sua devida citação.

Cabe ressaltar que o art. 854 encontra-se inserido na Subseção V (Da Penhora de Dinheiro em Depósito ou em Aplicação Financeira), da Seção III (Da Penhora, do Depósito e da Avaliação), enquanto a citação da parte executada encontra-se anteriormente prevista na Seção II (Da Citação do Devedor e do Arresto), ambos do Capítulo IV (DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA), Título II (DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO), Livro II (DO PROCESSO DE EXECUÇÃO) do vigente Código de Processo Civil.

Visando a razoável duração do processo bem como a concretização do direito da parte exequente, e tendo em vista a não localização da parte executada, procedo a consulta aos sistemas E-Jud, PJ-e, Sisbajud, RenaJud e InfoJud, conforme documentação que segue em anexo, para fins de localização de seu endereço visando efetivar a sua citação.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, a fim de promover a citação da parte executada, inclusive com apresentação da planilha de débito devidamente atualizada pelo sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (http://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/D fault.aspx), nos termos do art. 798, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, sob pena de suspensão/arquivamento.

Em não havendo manifestação, intime-se a parte exequente, pessoalmente, por carta via aviso de recebimento, para a mesma finalidade, em igual prazo, sob pena de suspensão/arquivamento”.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, que passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

E, analisando a situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. Explico.

Em relação ao arresto realizado antes da citação, verifico que os julgados mais recentes do C. Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens
online
, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. D
ECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

(...)

3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022)

________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)

Todavia, as especificidades do caso concreto o diferenciam dos mencionados julgados do C. STJ, uma vez que, conforme a r. decisão acima transcrita, o juízo primevo, visando a razoável duração do processo e a concretização do direito da parte exequente, realizou, para fins de localização de endereço da executada, consulta aos diversos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

E, ao analisar as respostas advindas, verifico que foram encontrados outros endereços distintos daquele constante da peça exordial, bem como daqueles que, até a interposição do presente instrumento, não conseguiram localizar a parte executada para fins de citação.

Ora, ainda que se possa admitir a constrição dos bens antes da citação, na eventualidade de ficar evidenciada a possibilidade de dilapidação patrimonial ou situação análoga, não parece razoável que, diante da disponibilização de novos endereços ao alcance da parte agravante para que ela promova a citação da executada, haja o prévio deferimento da medida pleiteada neste recurso.

Em outros termos, o requerimento de arresto executivo revela-se, neste momento, prematuro, motivo pelo qual seu indeferimento é medida que se impõe. A propósito, vejamos:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. CARTA AR DEVOLVIDA. NÃO RECEBIMENTO. ARRESTO ONLINE. Argumentos trazidos em sede de agravo interno que não são capazes de alterar a decisão agravada. Inexiste nos autos demonstração de que a devedora não possua domicílio certo, tampouco que dele se oculta.
A mera devolução da carta AR com a informação "mudou-se" não enseja a concessão do pedido. Como se vê dos ofícios juntados, da resposta obtida do siel, há endereço diverso do indicado na exordial. Ausência de demonstração do implemento dos requisitos legais para deferimento do arresto.
Decisão mantida. Negaram provimento ao recurso. Unânime.

(TJRS; AG 0087879-45.2017.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 28/06/2017; DJERS 05/07/2017)

Não obstante, em cotejo aos autos de origem, constato que, aparentemente, houve a citação da parte executada, por meio de seu representante legal, motivo que ensejou novo requerimento da parte autora para realização das medidas constritivas, pedidos que deverão ser analisados pelo magistrado primevo.

Desta forma, a meu ver, inexiste prejuízo inerente ao indeferimento do pleito recursal, mormento porque a situação fática foi alterada diante da citação da parte executada.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.